Tribunal: TJDFT
Processo: 0713977-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713977-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUENIA MACELLE BRAGA DE LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por SUENIA MACELLE BRAGA DE LIMA em face de decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Brasília em ação de conhecimento 0713262-64.2024.8.07.0001 ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., decisão nos seguintes termos: “A gratuidade de justiça possui finalidade nobre e específica, consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõem de recursos financeiros para pagar custas e despesas processuais, bem como honorários de advogado. Não é o caso da autora, que é detentora de renda incompatível com a gratuidade processual pleiteada. Dos contracheques juntados em anexo à inicial, vê-se que a autora possui renda bruta de R$ 15.817,22. A jurisprudência deste Tribunal tem se inclinado no sentido de reconhecer a condição de hipossuficiente mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente pelo recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais, sem prejuízo, por certo, da análise das condições pessoais. No caso, a requerente percebe salário bruto bem acima do parâmetro informado e da renda média do trabalhador brasileiro. É certo que os descontos relativos aos empréstimos consignados realizados, conquanto diminuam consideravelmente a renda líquida da requerente, são deduções mensais decorrentes do exercício da autonomia da vontade, não constituindo, por isso, fundamento idôneo para a concessão da gratuidade de justiça. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente pessoas que possuem padrão de vida razoável, mas que assumem voluntariamente gastos que superam as suas possibilidades, como é o caso de empréstimos consignados, e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. Nesse sentido, é ampla a jurisprudência deste Tribunal, citando-se os seguintes precedentes: Acórdão 1764309, 07291077620238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 11/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1760113, 07268923020238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais. INTIME-SE a parte demandante para que emende a inicial, providenciando a comprovação do recolhimento das custas judiciais e despesas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, sem nova intimação. ( )” (ID 192321225 na origem). Nas razões recursais (ID 57666683), SUENIA MACELLE BRAGA DE LIMA, ora agravante, afirma que “não tem como assumir a custa e despesas relativas ao processo sem, contudo, prejudicar seu sustento e de sua família tendo em vista estar com grande parte de sua renda comprometida e sendo devedor de institutos financeiros, além do mais é aposentada e isenta de imposto de renda por ter Câncer e não faz sentido ter indeferido seu pedido de justiça gratuita, uma vez que é uma questão social, pois o tratamento é de alto custo.” (ID 57666683, p. 5). Requer ao final: “( ) a) o conhecimento do recurso; b) requer ao Ilustre Desembargador a antecipação de tutela da pretensão recursal, para deferir a gratuidade de justiça e, consequentemente, o seguimento do processo sem o pagamento das custas, vez que conforme declaração anexa, o agravante não consegue suportar o ônus processual e sem comprometer o seu sustento; c) a intimação do agravante para querendo, apresente contrarrazões; d) no mérito, requer a confirmação da liminar para que seja julgado procedente o deferimento da gratuidade de justiça; e) o provimento do recurso, para que a respeitável decisão seja cassada e seja (sic) deferido (sic) os pedidos da petição inicial em especial a gratuidade de justiça; ( )” – ID 57666683, p. 8. Sem preparo (gratuidade de justiça é objeto do recurso). Intimada a demonstrar a hipossuficiência alegada, a parte apresentou declaração de hipossuficiência, empréstimos contratados junto ao Banco do Brasil S/A, extratos bancários da conta-salário do BRB, extrato de financiamento de veículo, contrato de locação residencial, contracheques de fevereiro e março/2024, faturas de cartão de crédito (BB e BRB), boleto de plano de saúde, extrato de pagamento de parcela de imóvel junto a Direcional Engenharia (IDs 57736386/57736403). Especialmente intimada quanto às alegações de ser aposentada e portadora de doença grave (câncer), a parte agravante esclareceu: “ocorreu um erro material na digitação da referida peça processual” e que “é servidora pública ativa da Secretaria de Estado e Saúde do Distrito Federal, e se encontra em perfeito estado de saúde” (ID 58205372). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso V do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual indeferido pedido de gratuidade de justiça; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Conforme relatado, busca a recorrente a antecipação de tutela para o fim de ser-lhe deferida a gratuidade de justiça pretendida. E, do que se tem, não satisfeitos os requisitos para a concessão do benefício. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 271, de 22 de maio de 2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). A recorrente apresentou rendimentos brutos nos meses de fevereiro e março/2024 de R$ 15.750,33 e R$ 15.817,22, e líquidos de R$ 6.989,37 e R$ 7.026,72, respectivamente (ID 57666687-88). Embora os extratos bancários da conta-salário junto ao BRB dos meses de março e abril/2004 demonstrem que a totalidade do salário líquido depositado foi utilizada para saldar débitos, tais como “débito BRBParcelado”, “débito antecipação salarial”, “liquidação parcela consignado” e “débito cobertura saldo devedor”, restando saldo de R$ 0,00 (zero reais) em ambos os meses (ID 57666685-86), esta Turma tem definido que, “como regra, o endividamento voluntário da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade judiciária” (Acórdão 1780935, 07349623620238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 17/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Intimada a esclarecer as razões recursais, a recorrente afirmou ser “servidora da ativa” (e não aposentada) e gozar de boa saúde, sem comprometer sua renda com alto custo de tratamentos médicos, como anteriormente alegado (ID 58205372). Acrescente-se ainda não haver notícia de algum defeito de consentimento quanto aos empréstimos tidos por contratados pela agravante. É dizer: a agravante apresenta renda muito superior ao limite comumente observado por esta Turma; servidora pública em atividade e que goza de boa saúde; comprometimento financeiro decorrente de contratação lícita e voluntária; não demonstrada excepcionalidade que justifique o deferimento da gratuidade de justiça neste momento. Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro a antecipação de tutela pleiteada. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o Banco agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 25 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora